Tribunal: TJPA
Processo: 0800939-77.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800939-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSIMAR PEREIRA GOMES, WILLY TATYANE GOMES CANTO

AGRAVADO: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0800939-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSIMAR PEREIRA GOMES, WILLY TATYANE GOMES CANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - PA14045-A

AGRAVADO: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
PARTE QUE PRETENDE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
JOSIMAR PEREIRA GOMES, WILLY TATYANE GOMES CANTO
em face da decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento por ela interposto em face de
ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A
.

Em suas razões recursais (Id. 14134670), a parte agravante afirma, em síntese, que a decisão deve ser reformada, com o conhecimento do recurso, uma vez que a nulidade de citação por edital é questão que pode ser conhecida de ofício, de modo que pode muito bem ser conhecida a partir da alegação de terceiros.

Apresentadas contrarrazões pelo improvimento do agravo interno.
(Id. 14515684).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida por este Relator, sob o argumento de que, a nulidade de citação por edital é questão que pode ser conhecida de ofício, de modo que pode muito bem ser conhecida a partir da alegação de terceiros, a nulidade de citação por edital é questão que pode ser conhecida de ofício, de modo que seus sócios, sendo os únicos sucessores poderiam representá-la legalmente.

Sem razão o recorrente, senão vejamos ementa da decisão proferida no agravo de instrumento:

EMENTA: JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTE QUE PRETENDE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ARTIGO 18 DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1.

O art. 18 do CPC é expresso em afirmar que “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
”

2.

Parte agravante que pretende a nulidade da citação da pessoa jurídica. Impossibilidade. Ausência de legitimidade.

3.

Recurso não conhecido.

Destaco, inicialmente, que de acordo com o artigo 932, inciso III, do CPC: Incumbe ao relator: (...) III -
não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Tal norma faculta ao Relator do processo não conhecer do recurso, em decisão monocrática, sempre que este for manifestamente inadmissível, como mostra ser a hipótese dos autos.

No caso, observado nos autos que os agravantes pleiteiam em nome de pessoa jurídica
J W COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA – ME, por constarem no quadro societário da empresa.

Vejamos o que dispõe o a
rt. 49-A do Código Civil:
A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.

Nessa senda,
os agravantes não são partes legítimas para trazer aos autos os questionamentos que dizem respeito, exclusivamente, a interesse da empresa executada. Note-se que a nulidade da citação se refere a direito de terceiro e, por isso, não poderiam os agravantes pleitear direito alheio em nome próprio.

Não sobrevieram, assim, quaisquer argumentos que tenham o condão de modificar a decisão anterior, pugnando a agravante por mudança de posicionamento.

Portanto, os argumentos suscitados pela agravante não são capazes de reformar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Ante o exposto conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática de ID nº 13692440, nos termos da fundamentação supra.

Advirto as partes, que, a matéria foi apreciada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024